Tribunal: TJSP
Processo: 0093041-46.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado mediante rompimento de obstáculo e em concurso de agentes - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Condenação devida - Agravante da reincidência compensada com a atenuante da confissão espontânea, eis que ambas são circunstâncias preponderantes e equivalentes na dicção do artigo 67 do Código Penal - Precedentes do STJ - Regime

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado mediante rompimento de obstáculo e em concurso de agentes - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Condenação devida - Agravante da reincidência compensada com a atenuante da confissão espontânea, eis que ambas são circunstâncias preponderantes e equivalentes na dicção do artigo 67 do Código Penal - Precedentes do STJ - Regime prisional aberto mantido - Recurso parcialmente provido, sem repercussão, contudo, na pena final do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000619167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0093041-46.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante RUBENS LUQUE CANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram parcial provimento ao recurso a fim de compensar a agravante
da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, sem repercussão, no
entanto, na pena final do acusado; preservada, no mais, a sentença recorrida.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), CARLOS
BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0093041-46.2015.8.26.0050 - Comarca de São Paulo
2/6
Apelação Criminal no 0093041-46.2015.8.26.0050
Juízo de origem: 27a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São
Paulo - SP
Apelante: Rubens Luque Cano
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Antônio de Oliveira Angrisani Filho
Voto no 13.077
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime
praticado mediante rompimento de obstáculo e em concurso
de agentes - Autoria e materialidade do delito demonstradas -
Condenação devida - Agravante da reincidência compensada
com a atenuante da confissão espontânea, eis que ambas são
circunstâncias preponderantes e equivalentes na dicção do
artigo 67 do Código Penal - Precedentes do STJ - Regime
prisional aberto mantido - Recurso parcialmente provido, sem
repercussão, contudo, na pena final do réu.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls. 215/218,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou os réus
Rubens Luque Cano, Daniel Anderson dos Santos Martins e Ramon Dias dos
Santos como incursos nas penas do artigo 155, § 4o, incisos I e IV, c.c. o artigo
14, inciso II, ambos do Código Penal, a cumprirem, em regime inicial aberto
(observada a detração penal), 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mais o
pagamento de 05 (cinco) dias-multa, no piso legal.
Inconformado, somente o réu Rubens apela buscando a
absolvição por insuficiência de provas. Do contrário, requer a fixação da pena-
base no mínimo legal, além da compensação da agravante da reincidência com a
atenuante da confissão espontânea (fls. 250/255).
O recurso foi recebido (fl. 247) e regularmente contrariado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0093041-46.2015.8.26.0050 - Comarca de São Paulo
3/6
(fls. 257/261).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 273/277).
É o relatório.
O recurso procede em parte.
Ficou claro nos autos que o apelante Rubens Luque Cano,
no dia 29 de outubro de 2015, por volta de 01h15, na Avenida Fiorelli Peccicacco
no 985, no Bairro Perus, na cidade e Comarca de São Paulo/SP, previamente
ajustado com Daniel Anderson dos Santos Martins e Ramon Dias dos Santos,
mediante rompimento de obstáculo, tentou subtrair, para si, 01 (um) fone de
ouvido, 07 (sete) lanternas, 05 (cinco) jogos de dominó, 08 (oito) alicates de
unha, 12 (doze) isqueiros, 01 (um) carregador de celular, diversas bijuterias, 48
(quarenta e oito) pares de meia, bem como 05 (cinco) relógios de pulso, de
propriedade do estabelecimento comercial "Gaby Papelaria", somente não se
consumando o ilícito por circunstâncias alheias à sua vontade.
A materialidade do delito está consubstanciada pelo boletim
de ocorrência de fls. 11/15, apreensão descrita a fls. 18/19, laudo de fls. 97/100,
além da prova oral coligida.
A autoria é igualmente incontroversa.
Na
delegacia,
o
apelante
permaneceu
silente
(cf.
interrogatório de fl. 08).
Em juízo, admitiu a prática do ilícito, tal como descrito na
denúncia (cf. mídia digital de fl. 213).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0093041-46.2015.8.26.0050 - Comarca de São Paulo
4/6
Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento
importantíssimo de prova, que somente pode ser afastada por circunstâncias
excepcionais que tornem duvidoso seu valor. Assim, se vem ao encontro das
outras provas produzidas, não há razão para afastar a confissão, pois ninguém
iria assumir a autoria de um crime sem que efetivamente o tivesse cometido.
De qualquer forma, os policiais Wellington Pedroza e Marcos
Rocha narraram que, após serem informados de um furto em andamento,
deslocaram-se até o local dos fatos e surpreenderam os acusados. Segundo
relataram, ao notarem a presença da viatura, os agentes dispensaram os bens
subtraídos e empreenderam fuga. Todavia, foram imediatamente abordados nas
proximidades e admitiram informalmente a autoria do delito. Finalizaram, dizendo
que a porta que dá acesso ao estabelecimento comercial foi arrombada (cf. mídia
digital de fl. 213).
O proprietário da empresa-vítima, Sidnei de Lima, por sua
vez, confirmou a tentativa de subtração dos pertences indicados na inicial, além
do rompimento da porta da papelaria (cf. mídia digital de fl. 213).
Percebe-se, assim, que a prova dos autos demonstrou, de
maneira segura, que o acusado efetivamente foi um dos autores do furto a ele
irrogado na denúncia, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto
probatório, como sustentado pela sua defesa.
No mais, considerando que os fundamentos da sentença
recorrida, que apreciou pormenorizadamente a prova coligida, não comportam
qualquer modificação, bem como o fato de que nas razões recursais não há
nenhum elemento novo, mas, tão somente, a reiteração de questões já
enfrentadas pelo Juízo a quo, forçoso concluir pela manutenção da condenação
do réu pelo crime previsto no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, c.c. o artigo 14, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0093041-46.2015.8.26.0050 - Comarca de São Paulo
5/6
II, ambos do Código Penal.
Feitas essas considerações, passa-se à análise da pena.
Na primeira fase, ponderando os antecedentes criminais do
réu, devidamente comprovados pelas certidões de fls. 182 e 183, além de
consulta ao e-SAJ (Processo no 0072004-94.2014.8.26.0050 - relacionado a
crime praticado antes dos fatos tratados nestes autos - 13/08/2014 -, mas com
trânsito em julgado após o cometimento do delito aqui discutido 17/08/2016; e
Processo no 0002999-39.2015.8.26.0635 - relacionado a crime praticado antes
dos fatos tratados nestes autos - 19/04/2015 -, mas com trânsito em julgado após
o cometimento do delito aqui discutido 16/02/2017), mantenho o aumento da
pena-base em 1/6 (um sexto).
Na etapa intermediária, compenso a reincidência do acusado
(cf. certidão de fl. 190 e artigo 61, inciso I, do Código Penal) com a sua confissão
espontânea (cf. mídia digital de fls. 213 e artigo 65, inciso III, alínea "d", do
Código Penal); circunstâncias estas que, no meu ponto de vista, a despeito do
entendimento diverso do Juízo de origem, são preponderantes e equivalentes, de
modo que a sua pena permanece inalterada nessa fase.
Confira-se, a respeito da compensação acima efetivada, o
aresto do Superior Tribunal de Justiça: "Por envolver a personalidade dos
agentes, a atenuante da confissão espontânea é igualmente preponderante
e deve ser compensada com a agravante da reincidência" (HC 288.910/SP,
6a Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. em 21.10.2014).
Cumpre salientar, além disso, que, tanto a reincidência, como
os antecedentes criminais do réu, revelam maior reprovabilidade, não havendo,
pois, que se falar em bis in idem ou dupla valoração pelo mesmo fato, como
também argumentado pela defesa, uma vez que se trata de processos distintos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0093041-46.2015.8.26.0050 - Comarca de São Paulo
6/6
considerados para majorar a pena do acusado em etapas diferentes da
dosimetria penal. Ademais, não seria proporcional que o agente sem qualquer
envolvimento criminal anterior recebesse, pelo mesmo fato, idêntica pena em
relação àquele que é contumaz violador da lei penal.
Na derradeira fase, pela tentativa, mantenho a redução na
fração intermediária de 1/2 (metade), dado o razoável iter criminis percorrido pelo
acusado, que foi surpreendido pelos policiais quando já havia se apoderado dos
bens que pretendia subtrair, resultando na pena final para ele de 01 (um) ano e
02 (dois) meses de reclusão, mais o pagamento de 05 (cinco) dias-multa, no
piso legal, à falta de outras modificadoras; conservado o regime aberto pela
detração penal aplicada na origem, nos termos do disposto no artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, com a nova redação dada pela Lei no 12.736/12.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a fim de
compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão
espontânea, sem repercussão, no entanto, na pena final do acusado; preservada,
no mais, a sentença recorrida.
NELSON FONSECA JÚNIOR

Relator